Tribunal: TJMT
Processo: 1061624-81.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061624-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELENA APARECIDA DE MORAES ESPINOSA NOVAIS - CPF: 817.804.511-72 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1061624-81.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: SUELENA APARECIDA DE MORAES ESPINOSA NOVAIS.

RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FÉRIAS INADIMPLIDAS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO RECONHECIDO – PLEITO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS INADIMPLIDAS
– REJEIÇÃO
– PEDIDO FORA DOS LIMITES DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando a parte recorrida ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, todavia, julgou improcedente o pagamento das férias inadimplidas durante o período de 2017 a 2019.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Do direito ao pagamento de férias inadimplidas no período de 2017 a 2019.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do direito ao pagamento de férias inadimplidas no período de 2017 a 2019.

Rejeito tal tese recursal, visto que o conjunto probatório formado nos autos revela que o pedido inicial da parte recorrente se restringe ao terço constitucional correspondente a 15 dias de férias referente aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação, e ainda aos valores subsequente, inexistindo pedido correspondente ao pagamento das férias proporcionais inadimplidas no período de 2017 a 2019, se não vejamos:

b) Que no mérito julgue procedente os pedidos da presente Ação, condenando o Estado
ao pagamento do terço constitucional correspondente a 15 dias de férias referentes aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação e AINDA OS VALORES SUBSEQUENTES, acaso devidos e não pagos pela administração
nos moldes da presente decisão, pois são prestações de trato sucessivo, atualizados pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ter sido pagos e com juros de mora pelo artigo 1ºF da Lei 9494/97 a partir da citação válida.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FÉRIAS DE 45 DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4) FIXADA PELO TJ/MT – INOVAÇÃO
RECURSAL
– AMPLIAÇÃO DO
PEDIDO
EM
SEDE
DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Aos litigantes, na fase
recursal
, é defeso inovar na causa de pedir, no
pedido
ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com
sede
constitucional, e do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1046946-61.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023